Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712517-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. O Autor/Apelante, em suas razões recursais (Doc. Num. 19396853), apresenta pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entrementes, a análise dos autos revela que tal pleito foi indeferido pelo Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 17/12/2019 (Doc. Num. 19396827), sendo que contra tal decisum o Demandante interpôs Agravo de Instrumento (Feito no 0700627-93.2020.8.07.0000), o qual restou improvido (Doc. Num. 19396848). Nesse diapasão, a despeito de haver alegação na Apelação no sentido de que “a situação financeira do Apelante se agravou nos últimos dois meses” (Doc. Num. 19396853 - Pág. 4), o fato é que, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador